Tribunal: TJPA
Processo: 0000644-73.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000644-73.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO HENRIQUE ALVES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE TRAZIA CONSIGO A DROGA PARA VENDE-LA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.

O pleito de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não se sustenta, uma vez que sequer o apelante assume ser proprietário da droga apreendida, bem como os policiais que realizaram a sua prisão afirmaram em juízo que o próprio recorrente disse que iria vende-la.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO HENRIQUE ALVES RODRIGUES
, inconformado cm a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante aduz que as provas colhidas nos autos deixam dúvidas se a droga que trazia consigo se destinava ao consumo ou à venda, motivo pelo qual, em face do princípio do
in dubio pro reo
, não poderia ser condenado pelo crime de tráfico.

Pede o provimento do apelo para que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois as provas são seguras para apontar que o recorrente trazia consigo a droga para comercializá-la.

Nesta Superior Instância, o Custos leis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos e admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/12/2018, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo Bairro do Jurunas, nesta Capital, quando avistaram o apelante na Passagem Almeida que, ao perceber a presença dos agentes, arremessou um saco plástico no chão contendo 48 (quarenta e oito) petecas de cocaína, pesando 35,8g (trinta e cinco gramas e oitenta centigramas).

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante aduz que as provas colhidas nos autos deixam dúvidas se a droga que trazia consigo se destinava ao consumo ou à venda, motivo pelo qual, em face do princípio do in dubio pro reo, não poderia ser condenado pelo crime de tráfico.

Dos depoimentos colhidos em juízo, se extraem as seguintes informações.

MARCOS BRUNO FERREIRA ALVES
(doc. id nº 8457054):

“Que o local é conhecido por consumo e venda de drogas; Que o acusado lhe falou que iria vender a droga para conseguir dinheiro para viajar; Que o acusado, ao ver os policiais, arremessou o pacote com a droga no chão”

SIMPLÍCIO SOARES LEÃO
(doc. id nº 8457058):

“Que viu quando o acusado arremessou a droga no chão; Que o acusado disse que iria vender a droga”

INTERROGATÓRIO DO ACUSADO
(doc. id nº 8457059):

“Que não estava com a droga; Que nunca usou cocaína”

Como se observa, o pleito de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não se sustenta, uma vez que sequer o apelante assume ser proprietário da droga apreendida, bem como os policiais que realizaram a sua prisão afirmaram em juízo que o próprio recorrente disse que iria vende-la.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
13 de fevereiro
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023